Tribunal: TJES
Processo: 0010445-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010445-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ RENATO DIAS DA NEIVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação de crime de lesão corporal grave (art. 209, § 2º, do Código Penal Militar), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que há provas suficientes para a condenação do réu, alegando que o disparo de arma de fogo foi desarrazoado e não motivado por injusta agressão da vítima, requerendo a reforma da sentença para condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado, que causou lesão corporal grave à vítima, configurou crime ou se se deu no estrito cumprimento do dever legal, justificando a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas de Defesa e as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento e da viatura policial, evidenciam que a vítima desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais, empreendendo fuga em alta velocidade.

4. A alegação da vítima de que não percebeu a presença dos policiais foi contrariada pelas imagens, que demonstram o acionamento do giroflex e a perseguição contínua, comprometendo a verossimilhança de sua versão.

5. O contexto fático revelou que o acusado agiu diante de uma suspeita de crime recente e em situação de potencial risco, reagindo a um movimento da vítima que poderia indicar ameaça iminente, o que justifica o disparo efetuado durante a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante perseguição a suspeito que desobedeceu à ordem de parada e realizou gesto potencialmente ameaçador configura estrito cumprimento do dever legal, afastando a tipicidade penal do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 209, § 2º; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
LUIZ RENATO DIAS DA NEIVA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 11917618), a Acusação sustenta que há provas suficientes para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, salientando que “
não houve qualquer injusta agressão iminente e/ou atual por parte da vítima que pudesse ensejar na atitude desarrazoada e ilícita do acusado, que efetuou disparos de arma de fogo em seu desfavor no momento da abordagem policial”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 209 do Código Penal Militar.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 11917619), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12024224), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
LUIZ RENATO DIAS DA NEIVA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 11917618), a Acusação sustenta que há provas suficientes para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, salientando que “
não houve qualquer injusta agressão iminente e/ou atual por parte da vítima que pudesse ensejar na atitude desarrazoada e ilícita do acusado, que efetuou disparos de arma de fogo em seu desfavor no momento da abordagem policial”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 209 do Código Penal Militar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar narrando que, no dia 30/09/2018, por volta da 1h, no bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado ofendeu a integridade física da vítima BISMARK GARDIOLI DE OLIVEIRA mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais.

Relata a peça acusatória que o acusado recebeu a informação via rádio de que um indivíduo trajando um casaco preto e pilotando uma moto amarela teria praticado roubos na região.

Ato contínuo, o acusado visualizou a vítima conduzindo uma motocicleta, que não atendeu a ordem de parada, o que levou o acusado a desferir disparos de arma de fogo.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou aditamento à denúncia para que o acusado fosse condenado como incurso nas sanções do art. 209, § 2º, do CPM, uma vez que os disparos efetuados pelo réu causaram debilidade e deformidade permanente no terceiro quirodáctilo esquerdo da vítima.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado por entender que o réu agiu em estrito cumprimento do dever legal, já que a vítima teria desobedecido à ordem de parada emanada pelos policiais.

Com efeito, resta incontroverso nos autos que a vítima BISMARK GARDIOLI DE OLIVEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, de modo que a controvérsia a ser dirimida se cinge a análise dos fatos que levaram ao disparo de arma de fogo, se desproposital, tal como aduz a Acusação, ou em estrito cumprimento do dever legal, tal como alega a Defesa.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou que foi atingida por um disparo de arma de fogo, mas alegou que não viu os policiais, somente vindo a vê-los após ter parado a moto, momento em que foi feito o disparo que o atingiu.

Na mesma linha, ao ser inquirida no bojo do inquérito policial militar, disse que não ouviu o barulho do giroflex e só percebeu a presença dos policiais quando a viatura parou e os agentes saíram do veículo efetuando disparos.

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório judicial, relatou que recebeu a informação, via rádio, de que um indivíduo responsável por um crime de roubo no bairro BNH estaria trafegando numa moto amarela e trajando uma jaqueta preta.

Esclareceu que, ao verem a moto pilotada pela vítima, a qual tinha as mesmas características das informações que recebeu, acionou a sirene da viatura, momento em que a vítima visualizou a viatura e acelerou a moto, dando início à perseguição.

Disse que, em certo momento, conseguiu colocar a viatura ao lado da moto da vítima, desligou a sirene e acenou para que ele encostasse, contudo, o ofendido continuou acelerando.

Finalizou dizendo que continuou em perseguição, quando, em dado momento, a motocicleta parou em direção à viatura policial, o acusado deu nova ordem de parada e a vítima levou a mão em direção à cintura, o que levou o réu a efetuar os disparos de arma de fogo.

A tese da Defesa foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os testemunhos do Capitão Vinicius Souza, Soldado Bruno Sant’Anna e o Cacho Zucolotto.

Os vídeos das câmeras de videomonitoramento do local e da câmera instalada dentro da viatura policial põem em xeque a versão da vítima, já que claramente se consegue perceber que a vítima estava pilotando a moto em alta velocidade, sendo perseguida pela viatura policial com o giroflex ligado.

Nesse contexto, diante do relatado pelo acusado e pelas testemunhas de Defesa, somado às imagens das câmeras, parece-me pouco crível a versão da vítima de que não teria ouvido o aviso sonoro da viatura.

Além disso, a dinâmica das imagens demonstra uma perseguição da viatura à motocicleta, a qual, como dito pelo acusado, tinha as mesmas características daquela envolvida em um crime de roubo ocorrido na região.

Portanto, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, bem como da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a vítima desobedeceu à ordem de parada emanada pelos agentes policiais e, dado o contexto do ocorrido, entendo que os disparos se deram no estrito cumprimento do dever legal, de modo que deve ser mantida a absolvição do acusado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.